Tribunal: TJMT
Processo: 1012138-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012138-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
GABRIEL GONÇALVES GOMES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico ser ilegal a prisão preventiva imposta ao paciente, ao argumento de que teria sido decretada de ofício pelo d. magistrado singular, o que, desde a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, é vedado em qualquer fase da persecução penal.
Lado outro, sustenta a tese de negativa de autoria, sob a alegação de que os elementos cognitivos colhidos até o momento revelam que a droga apreendida teria sido descartada pelo passageiro da motocicleta conduzida pelo paciente, que os policiais constataram tratar-se do coflagrado Jeberson da Silva Saboré, o qual teria assumido a propriedade do narcótico e afastado qualquer envolvimento do favorecido nessa ordem com a conduta ilícita.
Outrossim, assevera ser inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional, pois afirma que a ordem prisional se encontra lastreada em argumentos genéricos e abstratos, que não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis, agregando, neste aspecto, a impossibilidade dessa eg. Corte de Justiça acrescer fundamentos ao édito judicial no intuito de legitimar a prisão preventiva, sob pena de incidir em indevida inovação, que é vedada pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Ainda nessa ordem de ideias, assegura que o encarcerado é primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e que sempre laborou licitamente, estando atualmente desempregado em razão da situação pandêmica ora vivenciada, a qual, inclusive, exige “a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”, nos termos do art. 4o, inc. III, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a tornar induvidosa a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Diante do que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 45693987 ao ID 45693990.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta, em princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, examinando perfunctoriamente a decisão combatida, verifiquei que o paciente foi preso em flagrante por supostamente praticar os delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, porque teria sido surpreendido na condução de uma motocicleta, em cuja garupa estava o coflagrado Jeberson da Silva Sabore, veículo este que teria foragido de um bloqueio policial e, ao ser perseguido pela guarnição, seus ocupantes supostamente descartaram uma porção de maconha, totalizando aproximadamente 250g [fumus comissi delicti].
E, remetido o auto prisional ao d. juízo singular, o flagrante foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, por vislumbrar um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal que ostenta o suspeito, com outras ações penais em curso, a justificar a restrição cautelar à sua liberdade [periculum libertatis].
Logo, constata-se que a medida constritiva do increpado foi imposta conforme dicção do art. 310, inc. II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-la, converter a custódia em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma processual legal.
Com isso, nessa fase prévia de conhecimento da alardeada coação ilegal, não há como acolher a alegação defensiva de que o encarceramento cautelar do paciente está viciado, haja vista ter sido decretado de acordo com os ditames legais.
E, apesar do i. Defensor Público possuir entendimento em sentido contrário, friso que recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal” (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
Ademais, embora o impetrante avente a tese de negativa de autoria, por ora, não há como afastar a conclusão do d. juízo a quo de que existem elementos suficientes revelando o provável envolvimento do paciente com o comércio malsão, máxime porque esse e. Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Em sendo assim, à primeira vista, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial proferido na instância primitiva, porquanto não se revela de todo absurdo ou teratológico, visto que, aparentemente, está lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, além das razões de decidir estarem coadunadas com a linha intelectiva firmada nessa eg. Corte, materializada no Enunciado orientativo n.o 6, da TCCR, do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Portanto, ao menos por ora, considero temerária a soltura do favorecido nessa ordem, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de providências cautelares diversas do cárcere, pois tudo leva a crer que, nesse momento, somente a custódia provisória se apresenta eficaz para a salvaguarda da ordem pública, a tornar irrelevantes eventuais predicados pessoais por ele ostentados, o quais, isoladamente considerados, não afastam o periculum libertatis.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação. Assim não garante imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização do formato de cumprimento da pena, os quais somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Além do mais, a supracitada recomendação demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau, mesmo porque o d. juízo natural da causa, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui maiores condições de aquilatar a necessidade e possibilidade de inserção do sujeito no sistema prisional nesse momento pandêmico.
Portanto, uma vez que no caso em apreço, aparentemente, a pretensa concessão da liberdade ao paciente, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não foi analisada em 1o grau, sendo direcionada diretamente a esse eg. Tribunal de Justiça, inviabiliza-se o exame do pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
Portanto, por ora, não vislumbro motivos para relaxar/revogar a prisão preventiva do paciente, de modo que estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GABRIEL GONÇALVES GOMES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator